Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. REVISÃO DO VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA. PROVAS. INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A obrigação alimentar se sujeita ao trinômio da necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade (art. 1.694, § 1o, c/c art. 1.695, ambos do CC).

2. No caso, o feito de origem ainda se encontra em fase inicial, não é possível avaliar a real situação financeira dos genitores. Enquanto não trazidos aos autos elementos que esclareçam as condições do agravante ou que demonstrem a proporcionalidade entre os encargos suportados por ambos os genitores para o sustento da criança em relação à condição financeira de cada um, é inviável majorar os alimentos nos termos requeridos, uma vez que o montante dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada se mostra razoável nessa etapa processual de tutela provisória.

3. O acolhimento da pretensão recursal de majoração de alimentos necessita de dilação probatória, sob garantia dos princípios processuais do contraditório e ampla defesa. O recurso de agravo de instrumento não é via adequada para esse tipo de análise aprofundada.

4. Recurso conhecido e desprovido.